Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-56.2018.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSS. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSÍVEL A DISCUSSÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. NÃO PODE SER INVOCADA COMO LIMITE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no Verbete Sumular de número 382, "a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" , muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados, cabendo ao consumidor, portanto, demonstrar o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como imite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação.
3. No caso em análise, não há qualquer evidência acerca da abusividade da taxa de juros cobrada, especialmente quando se considera que a tabela apresentada pelo Banco Central do Brasil realiza a média das taxas de juros praticadas por todas instituições financeiras no mesmo período, em situações semelhantes. Ou seja, deve ser considerada como referencial e não como limitadora da taxas de juros.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.